Tribunal: TJDFT
Processo: 0722332-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722332-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA DUTRA LANA AGRAVADO: LUCIANA PLASTER HEFTI, AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZA DUTRA LANA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de LUCIANA PLASTER HEFTI e de AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Narra a agravante que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor das agravadas, no qual figura como credora da quantia atualizada de R$ 202.691,87 (duzentos e dois mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), dada a procedência de pedido de dissolução parcial de sociedade empresária cumulada com apuração de haveres. Alega que, após várias tentativas de localização de bens e/ou ativos pertencentes às devedoras, foi solicitada a pesquisa pelo sistema SNIPER, medida indeferida pelo Juízo a quo, em clara violação ao disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao magistrado determinar todas as medidas possíveis para assegurar a satisfação do crédito, bem como aos artigos 4o, 6o e 797 do mesmo diploma, que asseguram ao jurisdicionado a razoável duração do processo, a cooperação processual e a efetividade na satisfação do débito exequendo. Sustenta que a jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que é possível a realização da pesquisa pretendida, uma vez que foi confirmado pelo Núcleo Permanente de Sistemas de 1a Instância e pela Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST/TJDFT) que o SNIPER já está em pleno funcionamento para magistrados e servidores, o que somente evidencia que inexiste qualquer tipo de obstáculo à utilização da ferramenta de pesquisas de bens, até porque se trata de medida que observa o dever de cooperação processual e efetividade da execução. Tece considerações sobre a funcionalidade e a usabilidade do sistema para defender sua pronta utilização no caso concreto e ressalta que o perigo de dano reside na possibilidade de arquivamento provisório dos autos, sentido em que requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata realização da pesquisa de bens via SNIPER. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, por meio da confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID 59765913). Os autos vieram redistribuídos por prevenção (IDs 59798224 e 59799122). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de ação de cumprimento de sentença. DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS Realizadas tentativas de localização de bens em nome dos devedores por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, as diligências mostraram-se infrutíferas. A exequente, no entanto, requer sejam realizadas novas diligências, via sistemas, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Indefiro, portanto, o pedido. Friso que a decisão foi integrada em sede de embargos de declaração, conforme segue: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Da atenta leitura dos autos de origem, entendo que o magistrado a quo procedeu corretamente ao indeferir a pesquisa solicitada, pois não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pretendida, especialmente a probabilidade do provimento do recurso. Sobre o tema, o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) foi recentemente lançado pelo CNJ, como uma solução tecnológica “desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). Confira-se a descrição da ferramenta extraída do referido sítio eletrônico, verbis: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais (grifo nosso). A consulta a dados dos seguintes órgãos já está disponível por meio da ferramenta: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados; Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. E ainda estão em processo de integração os dados fiscais do Infojud e os dados bancários do Sisbajud, para acesso de forma sigilosa. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes, sendo certo que os acima elencados já foram incorporadas à ferramenta virtual. Vale dizer, não se cuida de informações que ainda não estão disponíveis ao Juízo ou à parte, mas de tentativa de agregação de diversos bancos de dados, por meio de uma única solução tecnológica. Ademais, é certo que a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática possibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, pois depende de implementação local e de aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. Ainda que seja possível a utilização do aplicativo, cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados, sendo certo que a maioria dos sistemas descritos pelo recorrente são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido neste momento. De outra senda, os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas foram parcialmente exitosas. Aliás, muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1677894, 07411671820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES PARCIALMENTE INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que é ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do sistema nacional de investigação patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor. 2. Tendo sido realizadas diversas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, RENAJUD e INFOJUD, com respostas negativas, e realizado bloqueio de valor parcial junto ao BACENJUD, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens do devedor. 2.1. Cabe ao exequente a busca de bens do devedor de forma direta a fim de tornar eficiente a busca pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709293, 07096099120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO AINDA NÃO EFETIVADA NO JUÍZO. 1. Os sistemas de consulta de bens e direitos das partes são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. Contudo, a disponibilização da ferramenta pelo CNJ não implica em automática disponibilidade de utilização por Juízos deste Tribunal de Justiça, haja vista depender de implementação local e aprendizado, o que, é de se presumir, ocorre paulatinamente. 3. Não afigura-se razoável impor ao magistrado de origem a realização de consulta em ferramenta ainda não efetivamente implementada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1654627, 07375817020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. Malgrado o Juízo também esteja submetido ao princípio da cooperação, não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, protagonista da execução manejada, devendo indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para este fim, não podendo terceirizar tal mister. O Juízo, nessa lógica, é auxiliar do processo, jamais podendo suprir a proatividade do credor, essencial para o deslinde do feito. Por conseguinte, “(..) a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da sua titularidade é medida afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor, que não podem ser transmudados em inércia e serem supridos mediante a interseção judicial” (Acórdão 765379, 20130020300079AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 10/3/2014. Pág.: 53) De mais a mais, o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo também não se faz presente. Ao determinar o arquivamento provisório do feito, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, ressaltou o magistrado de origem, verbis: Destaco que o termo inicial da prescrição no curso do processo (intercorrente) será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme dispõe o art. 921, § 4o, do CPC. O prazo da prescrição é 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, já que inexiste regra específica para a cobrança de apuração de haveres. Dessa forma, não há receio, por ora, de uma possível extinção do cumprimento de sentença em face da prescrição, já que o próprio procedimento teve início em outubro de 2020 e que a exequente logrou êxito na penhora de bens ainda em março de 2022, de modo que a exigibilidade da dívida seguirá preservada por período considerável. Dessarte, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator